Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-80.2008.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000174-80.2008.8.14.0028

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: LUBRIFORTE LUBRIFICANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº 0000174-92.2008.8.14.0028

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

APELADO: LUBRIFORTE LUBRIFICANTES LTDA

RELATOR(A): DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 4816495

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 4816495
, que está assim ementado:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA.REQUERENTE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO IV, § 3º DO CPC/73. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DEMANDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Constatando que apesar de deferida, a citação por edital não foi realizada tendo em vista que o Autor não a publicou em veículo de comunicação local de grande alcance. Juízo Singular entendeu estarem ausentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com o art. 267, IV do CPC/73, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2. Exigência de prévia intimação pessoal apenas nos casos do art. 267, II e III do CPC/73. Feito extinto com base no inciso IV do referido dispositivo, portanto desnecessária tal formalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum quanto ao fundamento do apelo de que a extinção se deu por abandono, e necessitava de prévia intimação pessoal nos moldes do art. 267, inciso III e §1º do CPC/1973, apesar embasado no inciso IV, §3º do referido dispositivo. (ID nº 4901886)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10/05/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.
FUNDAMENTAÇÃO

1.
Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.
Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que a
Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação de omissão quanto ao fundamento de que o feito foi extinto por abandono, e, necessitava de prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 267, inciso III e §1º do CPC/1973, apesar de ter sido capitulado no inciso IV, §3º do referido dispositivo.

Todavia, diferentemente do afirmado pela Embargante, a decisão atacada foi clara ao analisar a questão, concluindo pelo seu enquadramento inciso IV do art. 267 do antigo CPC/73, o qual não impõe anterior intimação pessoal, como busca a Petrobrás. A jurisprudência pátria, à época, aplicando a legislação então vigente e o entendimento pertinente era pacífico no sentido de que ausentes pressupostos processuais de desenvolvimento regular do processo, cabível a extinção sem resolução de mérito, inexistindo obrigação de prévia intimação pessoal da parte.

A Recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo
quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

II.
DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 31/05/2022